Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-37.2021.8.11.0027
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000708-37.2021.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (RECORRENTE), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO), LUCENIR VIEIRA DA SILVA - CPF: 013.878.531-71 (RECORRENTE), EZILDA JUSTINA DOS SANTOS - CPF: 571.903.481-15 (RECORRENTE), IVANILDO ALVES DA SILVA - CPF: 106.053.713-34 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000708-37.2021.8.11.0027

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Itiquira/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Saulo Moraes

Lucenir Vieira da Silva

Ezilda Justina dos Santos

Ivanildo Alves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 03 (TRÊS) DIAS. COMUNIDADE RIBEIRINHA PORTO SÃO JOÃO. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DE MAU TEMPO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (TEMPORAL). AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nestes autos para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada requerente, a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ)”. No presente caso, os Reclamantes alegam, em síntese, que são usuários do fornecimento de energia elétrica pela requerida, sendo identificados como clientes através dos UCs: 6/1221778-2 (Saulo), 6/3114289-6 (Lucenir), 6/3188473-7 (Ezilda)e 6/2953222-3 (Ivanildo).

Sustentam que:

“Entre os dias 29 a 31 de julho de 2021 a Comunidade ribeirinha denominada “Porto São João”, localizada às margens direita do rio Correntes, distante 40 km do Distrito de Ouro Branco do Sul, Município de Itiquira-MT,
ficou sem, o fornecimento de energia elétrica
por culpa exclusiva da empresa Requerida. Culpa porque o posteamento da rede de alta tensão é antigo e qualquer vento forte ocasiona a derrubada ou do poste ou de árvores que estão próximas à rede, ocasionando assim a ruptura do fio e consequentemente o corte do fornecimento de energia aos moradores. Frisa-se que a empresa Energisa não faz a manutenção nem periódica e nem adequada em sua rede elétrica. Ocasionalmente os próprios moradores é quem fazem, por conta própria, o acervo sob essa rede elétrica de alta tensão”.

(...)

Infelizmente o resultado desse descaso por parte da empresa Requerida ocasionou vários prejuízos a todos os moradores. Tanto de ordem material porque perderam todos os alimentos e outros bens que dependiam de energia elétrica, como de ordem moral porque tiveram aborrecimentos de toda a monta, vez que ficaram no escuro por mais de três dias, tendo alguns moradores que saírem de seus lares para se abrigarem com seus pertences comestíveis nas casas de parentes e amigos nas cidades próximas de Sonora ou Ouro Branco do Sul”.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, argumenta que a interrupção da energia é decorrente de caso fortuito ou força maior, devido às fortes chuvas e tempestades que atingiram a região no período indicado, sendo que a concessionária empreendeu todos os esforços para restabelecer o serviço no menor prazo possível, cuja duração correspondeu à complexidade da diligência.

Deve ser observado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de mau tempo, situação que, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

Não há qualquer prova que os Reclamantes apresentaram reclamação na empresa Reclamada a respeito da interrupção no fornecimento de energia elétrica para ser restabelecida.

Assim, a meu ver, os fatos descritos nestes autos causaram dissabores aos consumidores, tendo em vista que ficaram sem o serviço de energia elétrica nos dias 29 a 31 de julho de 2021, mas não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO.
1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7.
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido
.
(STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) (grifei)

Constou ainda na fundamentação da decisão acima mencionada, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi que:

“16. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

17. Vale analisar, portanto, a situação específica versada nos presentes autos, a fim de que se possa concluir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica ao recorrido pelo prazo de 5 (cinco) dias foi considerável a ponto de incutir dano moral, hábil a ser compensado.

18. Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, verifica-se que o recorrido não noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável.

19. Mister salientar que, na hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

20. Salienta-se que não se está a concluir pela ausência de aborrecimento com o evento por parte do recorrido. É inegável que o mesmo, em razão de falta de energia elétrica em sua residência, foi vítima de dissabores.

21. O que não se admite é que tais dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade.

22. Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam aferir a violação de algum direito da personalidade do recorrido, tendo o Tribunal de origem apenas superestimado o desconforto e a frustração do mesmo por ver interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, o pedido de compensação de danos morais não procede.

23. Acrescenta-se, ademais, que admitir a condenação da concessionária recorrente a este título – inclusive levando-se em consideração a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos morais supostamente oriundos do mesmo evento climático que assolou a região – significaria inviabilizar as atividades da própria prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região”.

Portanto, como não restou demonstrado ter ocorrido outro problema, além da suspensão temporária do serviço de energia elétrica, capaz de ensejar a indenização a título de dano moral, entendo que a referida condenação deve ser afastada, visto que não houve violação de direito de personalidade do consumidor a ponto de causar grave sofrimento ou angústia e abalo moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022